Tribunal: STF
Processo: HC 251719
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Willian Werner impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. EXECÇÃO. REMIÇÃO. APROVAÇÃO PARCIAL ENEM/2022. BIS IN IDEM. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, "em hipótese de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, não é possível o novo abatimento das penas a reeducando já premiado anteriormente pelo aprendizado de idêntico nível de escolaridade. A instrução do ensino médio durante os regimes semiaberto ou fechado pode ensejar uma única vez a remição, sob pena de bis in idem e de concessão de benefício indevido. Precedente" (AgRg no HC n. 797.329/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023). 



    2. No caso, o acórdão recorrido, justificadamente, negou provimento à insurgência defensiva, uma vez que o reeducando já havia sido agraciado com a remição em todas as áreas do nível médio pela aprovação nos exames do ENCCEJA 2022. Assim, "o paciente já foi anteriormente beneficiado com a concessão de remição pela aprovação parcial no ENEM/2022 (seq. 153.1 do PEC n. 8000015- 60.2022.8.24.0083 - SEEU), inviável cumular ambos os benefícios, uma vez que dizem respeito ao mesmo nível de ensino (Médio), ou seja, decorrente de aprovação em matérias repetidas, incorrendo em bis in idem, o que não é permitido neste Tribunal de Justiça" (fl. 441). 



    3. Agravo regimental não provido.



    (RHC 195.051 AgR, ministro Rogerio Schietti Cruz).



    Postula, em síntese, a remição da pena em razão de aprovação parcial no ENCCEJA.



    É o relatório. 



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    O art. 126 da Lei de Execução Penal garante ao condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto a remição da pena por estudo, na medida de um dia de pena a cada doze horas de frequência escolar. Além disso, garante o acréscimo de um terço na remição na hipótese de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena.



    O Conselho Nacional de Justiça, por sua vez, editou a Resolução n. 391/2021, em substituição à Recomendação n. 44/2013, a fim de regulamentar a remição por estudo, no caso de o condenado instruir-se por contra própria, ou seja, sem comprovação de frequência escolar, e ser aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos (Encceja) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).



    Ao negar o pleito defensivo o Superior Tribunal de Justiça ressaltou que:



    O acórdão recorrido, justificadamente, negou provimento à insurgência defensiva, uma vez que o reeducando já havia sido agraciado com a remição em todas as áreas do nível médio pela aprovação nos exames do ENCCEJA 2022. Assim, "o paciente já foi anteriormente beneficiado com a concessão de remição pela aprovação parcial no ENEM/2022 (seq. 153.1 do PEC n. 8000015- 60.2022.8.24.0083 - SEEU), inviável cumular ambos os benefícios, uma vez que dizem respeito ao mesmo nível de ensino (Médio), ou seja, decorrente de aprovação em matérias repetidas, incorrendo em bis in idem, o que não é permitido neste Tribunal de Justiça" (fl. 441). 



    O julgamento está conforme a "pacífica a jurisprudência desta Corte, quanto à impossibilidade de conceder o benefício da remição da pena em duplicidade" (AgRg no HC n. 734.881/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 15/8/2022, sublinhei). (grifei)



    Nesse contexto, não vislumbro ilegalidade na fundamentação utilizada pelo ato dito coator. Cito, no mesmo sentido, os seguintes precedentes (RHC 227.891, ministra Cármen Lúcia; RHC 216.335, ministro Alexandre de Moraes):



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE OBTENÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR TEMPO DE ESTUDO. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL DE ENSINO MÉDIO (ENEM). INVIABILIDADE. CONCLUSÃO ANTERIOR DO ENSINO MÉDIO CERTIFICADO POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A remição do tempo de execução da pena deve observar os critérios estabelecidos na Lei de Execução Penal. Precedentes: HC nº 226.726-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/5/2023; HC nº 223.083-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 24/2/2023; RHC nº 181.787-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2020.



    2. In casu, o agravante requereu a remição da pena pelo estudo devido à aprovação parcial no Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, porém, o Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido sob o fundamento de que já havia sido aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) em 2019, com emissão de certificação de conclusão do ensino médio.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo interno desprovido.



    (RHC 230.948 AgR, ministro Luiz Fux - grifei)



     Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente